Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706198-34.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ROBSON DIAS LOPES FERREIRA YUNOKI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, com fundamento no art. 386, III, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa excludente de culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 configura-se como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua consumação, a posse ou o porte da arma de fogo de uso restrito, independentemente de finalidade ou dano concreto. 4. As provas colhidas nos autos — Auto de Prisão em Flagrante, laudo pericial, auto de apresentação e apreensão, depoimentos policiais e confissão qualificada do réu — confirmam, de forma convergente e coesa, a materialidade e autoria delitivas. 5. A tese de inexigibilidade de conduta diversa revela-se inaplicável, pois o réu dispunha de meios alternativos para devolver a arma às autoridades sem incorrer em conduta criminosa, não sendo exigido comportamento heroico, mas tão somente legal. 6. O comportamento do réu ao ocultar a arma quando abordado pela polícia enfraquece a alegação de que pretendia devolvê-la, demonstrando consciência da ilicitude de sua conduta. 7. A culpabilidade foi valorada negativamente em razão de o réu estar em cumprimento de pena no momento do delito. 8. Reconhecidos também os maus antecedentes e a multirreincidência, que foi compensada parcialmente com a confissão qualificada, com a aplicação das frações de 1/8 e 1/12 nas respectivas fases da dosimetria. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 44, 59, 61, I, 77 e 33, § 2o, “b”; CPP, art. 386, III; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980894, 0711194-69.2023.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1959377, 0700040-42.2023.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 04.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6a Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 16 da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. Defende que a simples posse ou porte não basta para configurar o tipo penal, sendo necessário considerar a intenção do agente, sobretudo diante da tese de inexigibilidade de conduta diversa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando contrariedade ao princípio da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. Defende ausência de fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 16 da Lei 10.826/2003, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir quanto à suposta infringência ao artigo 5o, incisos II e LVII, da CF, na medida em que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027